Tribunal: TJPA
Processo: 0016544-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016544-76.2017.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

APELADO: CREMILDA NATALINA DE SOUZA MAGALHAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS DO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO
CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Constitui dever do Poder Judiciário, quando provocado, proceder o adequado controle desses contratos de empréstimo a fim de se evitar que abusos possam ser praticados pelas instituições financeiras interessadas nessa espécie contratual.

2 -
Após a devida autorização, as
instituições financeiras podem efetuar descontos no contracheque e na conta corrente em que o contratante percebe sua verba salarial a fim de quitar as parcelas de empréstimos, contudo, referidos descontos não podem ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do contratante, excluídos os descontos obrigatórios, em atenção, sobretudo, ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3 –
Apelação Conhecida e Desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Banco do Estado do Pará S.A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação de Readaptação Contratual C/C Danos Morais
, ajuizada por Cremilda Natalina de Souza Magalhães, em desfavor do ora apelante.

Conforme consta na inicial, a autora celebrou vários contratos de empréstimo consignado junto a instituição financeira requerida, a qual efetua descontos em sua conta-salário e em sua conta corrente em montante superior a 30% dos seus vencimentos líquidos, causando-lhe prejuízos imensuráveis. Pugna pela procedência do pedido para declarar indevida a retenção de valor superior a 30% do seu salário líquido, bem como pela condenação do requerido ao pagamento de 20 salários mínimos a título de danos morais.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença (ID. 1646565) nos seguintes termos:

“(...)Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial tão somente para determinar que a instituição financeira requerida proceda à readequação de todos os contratos ainda ativos, celebrados com a parte autora, a fim de que seja descontado, no contracheque e na conta corrente, o equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta; ao tempo em que julgo improcedentes os demais pedidos, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.”

Inconformado, o réu interpõe Apelação Cível (ID. 1646567), na qual relata os fatos e alega que a decisão é
extra petita
e que existe distinção entre o desconto feito em folha de pagamento e aquele desconto feito em conta corrente. Aduz que a limitação dos descontos em folha de pagamento advém de lei e os descontos em conta corrente não são regulamentados pelo ordenamento, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração dos contratos.

Por essas razões, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 1646569.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença. (ID. 3162636).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, registro que não se desconhece que o contrato de empréstimo
sub judice
fora celebrado com anuência da consumidora (apelada), no exercício dos poderes outorgados pela liberdade contratual. Todavia, o princípio da autonomia privada não é absoluto, devendo ser observado outros princípios do sistema jurídico jurisprudência dos tribunais pátrios adotando posicionamentos díspares.

Considerando a importante problemática do superendividamento decorrente do crédito fácil posto à disposição dos consumidores, bem como a necessidade de se manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
, CPC), buscando resguardar e promover a dignidade da pessoa (art. 8, CPC), tenho por bem observar as peculiaridades de cada caso.

O tema vincula-se ao basilar princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. Na linha da interpretação contemporânea, os efeitos decorrentes deste princípio não se limitam ao âmbito das relações entre cidadãos e Estado, repercutindo também na esfera das relações privadas. É a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, teoria abraçada pela jurisprudência pátria desde o emblemático julgamento do Recurso Extraordinário nº 201.819/RJ, realizado pelo Supremo Tribunal Federal.

Se de um lado não se pode ignorar que os contratos bancários, como os que ora se analisam, são celebrados coma a anuência do consumidor, no exercício dos direitos que lhe são outorgados pela liberdade contratual, de outro lado destaca-se que o princípio da autonomia privada não pode ser considerado absoluto em nosso sistema jurídico.

Assim, na linha do que destacou o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.584.501/SP (DJe 13/10/2016), a matéria ora em discussão “deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje”.

Diante desse cenário, ainda que se suscite eventual ausência de regramento próprio disciplinando a limitação de percentual de desconto a ser efetuado em contratos de empréstimo contraídos diretamente na conta bancária, não se afigura razoável, num Estado Democrático de Direito, admitir que um indivíduo seja reduzido à miséria com o fim de satisfazer credores.

Constitui dever do Poder Judiciário, quando provocado, proceder o adequado controle desses contratos de empréstimo a fim de se evitar que abusos possam ser praticados pelas instituições financeiras interessadas nessa espécie contratual.

Com efeito, o Código Civil, em seu artigo 421, é claro ao dispor que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. O referido dispositivo é interpretado pelo Enunciado nº 23 da I Jornada de Direito Civil nos seguintes termos:

“A função social do contrato, prevista no art. 421 do Novo Código de Processo Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana”.

Assim, com a constitucionalização do direito civil, o princípio da autonomia privada deixa de ser considerado absoluto e passa a ser examinado a partir da nova tábua axiológica que condiciona todo o sistema jurídico por meio da consagração de princípios como o da função social do contrato, o da boa-fé objetiva e, especialmente, o da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, privilegiando a interpretação que confere maior efetividade aos direitos fundamentais, deve-se reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária da requerente, desde que constatada, de plano, indícios de abuso na conduta da instituição financeira.

Na hipótese, restando comprovado nos autos que o requerido/apelante tem efetuado descontos mensais das parcelas dos empréstimos contratados pela autora/apelada em seu contracheque e em sua conta corrente em valores que ultrapassam o limite de 30% dos rendimentos do contratante, impõe-se a manutenção da sentença que determinou que as parcelas dos empréstimos a serem descontadas mensalmente deve observar o patamar máximo de 30% do salário bruto da autora/recorrida, excluídos os val0ores relativos ao imposto de renda e descontos previdenciários.

Ademais, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação da margem consignável para servidores públicos em, no máximo 30% de seus vencimentos, excluídos os descontos obrigatórios inseridos na decisão, sob pena, do contrário, de inviabilizar-se seu sustento próprio e familiar.

Sobre o assunto, flui a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA, PARA FINS DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA.
O desconto em folha de pagamento decorrente de empréstimo consignado deve obedecer ao limite de 30% dos rendimentos do servidor público, excluídos os descontos obrigatórios. Precedentes desta Corte e do STJ. Apelação Cível desprovida.” (TJGO, Apelação (CPC) 5433687-58.2017.8.09.0044, Rel. ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, julgado em 27/05/2019, DJe de 27/05/2019).

Dessa forma, escorreito o comando sentencial que limita os descontos operados pelo banco apelante ao teto de 30% da remuneração da apelada, excluídos os descontos obrigatórios inseridos no julgado, dado o caráter eminentemente alimentar da verba.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/06/2021